Tribunal: TJDFT
Processo: 0031645-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I – A intimação do embargante-executado para emenda da petição inicial efetivou-se com a consulta eletrônica ao teor da decisão, portanto, não procede a alegação de nulidade do processo e da r. sentença por ausência de intimação do Advogado por publicação no DJe e violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa. Art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06 e arts. 270 e 272, caput, do CPC.
II – Registrada a ciência do embargante-executado do teor da decisão pelo sistema eletrônico do Tribunal, cuja divulgação possui presunção de veracidade e confiabilidade, o prazo para emenda da inicial teve início no dia útil seguinte à consulta, transcorrendo sem manifestação. Arts. 197 e 231, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença de indeferimento da petição inicial.
III – A r. sentença expôs satisfatoriamente a sua fundamentação. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, inc. IX, da CF.
IV – Apelação desprovida.